Tribunal: TJSP
Processo: 2154582-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, mormente por ser ele reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, verifica-se inexistir notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154582-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX
ALMEIDA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154582-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2154582-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Cristina Emy Yokaichiya
Paciente: Alex Almeida Barreto
VOTO No 23.373
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará
de soltura em seu benefício. Não cabimento. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva,
com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não
obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem
violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada
reiteração delitiva, mormente por ser ele reincidente específico,
elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada,
sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Por fim, verifica-se inexistir notícia, nos
autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que
a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALEX ALMEIDA BARRETO, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa, da
7a Vara Criminal da Comarca da Capital, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154582-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da custódia preventiva e a carência de
fundamentação idônea.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que o
paciente venha a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração de
pessoas na penitenciária em que se encontra recolhido, sendo este
mais um motivo para a revogação de sua segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 99/100).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 103/107) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 110/114).
É o relatório.
Exsurge dos autos que, em 17 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 61, II, “j”, ambos
do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 11/14),
na data dos fatos, por volta das 21h49, Bruno Cesar dos Santos
Francisco, o ora paciente, Alex, e um terceiro indivíduo, ainda não
identificado, ingressaram no imóvel da vítima, Carlos Eduardo
Gonçalves de Oliveira, localizado na Pedro Alves, no 60, bairro
Campo Limpo, nesta Capital, sem a presença do proprietário.
No local, subtraíram dez caixas contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154582-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
peças de um armário que seria instalado. Seis delas foram
acomodadas no veículo Fiat/Siena, conduzido pelo comparsa não
identificado, que fugiu levando os objetos. As demais caixas foram
carregadas por Bruno e Alex, que deixaram o local a pé.
Um morador da região acompanhou toda a
movimentação e avisou um parente da vítima, que mora no imóvel
vizinho. A polícia militar foi informada e, seguindo o rumo tomado
pelo paciente e por Bruno, lograram encontrar duas das caixas
subtraídas e, na sequência, avistaram Bruno e Alex, que foram
abordados e informalmente, confessaram a autoria do delito.
Diante dos fatos, foram conduzidos à
Delegacia de Polícia, onde foi documentado o flagrante.
Em decisão proferida em 18 de junho p.p., a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 39/42), apurou-se ser Alex reincidente
específico, ostentando uma condenação anterior pelo delito de
furto, além de outra condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, não obstante o delito a ele imputado ter sido cometido
sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua
constatada reiteração delitiva, mormente por ser ele reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154582-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da prisão processual ou, até mesmo, analisar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no art. 317 e
seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da custódia preventiva, com base na aludida
Recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação da COVID-19.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154582-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator